Tribunal: TJMT
Processo: 1003437-33.2021.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003437-33.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRACEMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 051.829.191-07 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -

SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 130561688), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de
R$ 585,87 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
.

Por fim, julgou
improcedente pedido de litigância de má-fé.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débitos no valor total de
R$ 239,72 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos – id.

130561186),
que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

A demandada, por sua vez, alega que a parte reclamante possui contrato junto à reclamada desde o ano de 2019, na
matrícula de no 299170
, instalada na Rua Tucano, s/n, Bairro Centro, Poconé-MT, CEP: 78175000, cujos débitos vencidos somados perfazem o montante atualizado de
R$ 585,77 (quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto,
sendo que ao fundamentar sua sentença, ponderou que:

“(...) A reclamada em sua defesa afirma que a parte reclamante possui contrato junto à requerida, na matrícula de no.
299170
, instalada na
Rua Tucano, s/n, Bairro Centro, Poconé-MT, CEP: 78175000,
que devido a inadimplência ocasionou a emissão de faturas mensais. Junta aos autos telas sistêmicas com dados pessoais da parte Autora, comprovante de notificação, imagens retiradas do sistema eletrônico interno demonstrando que a relação entre as partes, transcorreu normalmente.

Verifico ainda, no sistema Projud, nos autos 8017360-80.2016.811.0028 que a parte autora juntou como comprovante de endereço uma fatura com o mesmo endereço constante na instalação do sistema da reclamada, não havendo assim que se falar em desconhecimento
.

Assim, insurge dos autos que, os documentos juntados pela Ré, as telas sistêmicas juntadas pela trazem em seu conteúdo dados pessoais da parte Autora, bem como a contratação. Assim, entendo que os documentos juntados, neste caso, hão de ser admitidos como meio de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve contraprestação do serviço da reclamada a parte reclamante, evidenciando que a parte Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida contraprestação.

Assim, a parte autora não possui provas suficientes da alegação de que o contrato de prestação de serviços de água ofertados pela Ré é falso ou que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica
.

Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, consequentemente tem-se a inexistência de ilicitude na inclusão do nome da parte Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito
.

Via de consequência, inexistindo ato ilícito por parte da Requerida, a improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Requerente é medida que se impõe.

Friso ainda que, a eventual não comunicação prévia da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a solicitação de inclusão de débito. Em conformidade com entendimento do STJ Sumula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

No que tange ao pedido contraposto, extrai-se dos autos que restou comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito, motivo pelo qual, há de ser deferido o pedido contraposto formulado em sua defesa.

(...)
(Destaquei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022